Tribunal: TJSP
Processo: 9112532-80.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO QUANTO A JUROS E MULTA DE 10% PREVISTA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXISTÊNCIA DE VÍCIO - PENALIDADE MANTIDA, ANTE A LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 0,5% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, QUANDO PASSA A INCIDIR O MONTANTE DE 1% AO MÊS - HONORÁRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO QUANTO A JUROS E MULTA DE 10% PREVISTA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXISTÊNCIA DE VÍCIO - PENALIDADE MANTIDA, ANTE A LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 0,5% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, QUANDO PASSA A INCIDIR O MONTANTE DE 1% AO MÊS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CARREADOS INTEGRALMENTE À EXECUTADA - DECAIMENTO MÍNIMO DA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I - O Acórdão apresenta omissão, pois não analisou a alegação de ilegalidade da mula de 10% cobrada pela exequente, pelo que impõe-se a análise de tal fato para se manter a penalidade pactuada entre as partes, por inaplicabilidade do CDC ao caso;
II - Verificada omissão quanto à incidência de juros moratórios de 1% ao mês, deve ser afastado o índice e reduzido a 0,5% ao mês até a entrada em vigor do atual Código Civil, aplicando-se 1% somente após janeiro de 2003;
III - Ausente contradição quanto à atribuição da verba honorária advocatícia integralmente à executada, em virtude do decaimento mínimo da exequente, nos termos do art. 86, § único, do CPC.